Tribunal: TJMT
Processo: 0000299-92.2018.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 299-92.2018.8.11.0024 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
APELANTES: BANCO DO BRASIL S.A. e ERLINDO DA CRUZ;
APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, ERLINDO DA CRUZ e BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc.
Recebo as apelações (Id. 107519576 – fls. 44/63 e fls. 103/139), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Procedam-se às retificações necessárias para incluir no polo passivo o Estado de Mato Grosso.
Certifiquem-se acerca da intimação pessoal do Estado de Mato Grosso para apresentar contrarrazões ao recurso interposto por Erlindo da Cruz (Id. 107519576 – fls. 103/139).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator